Tribunal: STF
Processo: AP 2252
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de NOELZA SOARES BRAGA LIMA (CPF nº 459.063.865-72), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/5/2023), como incursa nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 20/1/2023, foi concedida liberdade provisória à ré NOELZA SOARES BRAGA LIMA, mediante a imposição cumulativa de cautelares (PET 10820). 



    Em 22/10/2024, foi encerrado o interrogatório da ré, e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP). 



    Ultimada a fase de alegações finais, os autos foram remetidos ao Revisor, nos termos do art. 21, X, do RISTF em 19/5/2025 (eDoc. 124).



    Em Sessão Virtual realizada entre 6/6/2025 a 14/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré NOELZA SOARES BRAGA LIMA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 138).



    O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.



    Em 8/7/2025, a  Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas - CMEP/BA oficiou informando não haver “violações de nível 3, ou seja, de caráter gravíssimo em desfavor da monitorada. Contudo, existem três violações de Área de Inclusão que necessitam ser justificadas junto ao setor multidisciplinar” (eDoc. 139, fl. 2). 



    Além disso, conforme relatório de tratamento de incidentes, “em contato telefônico através do número disponibilizado à Central de Monitoração e registrado no SAC24: (71) 99248-7080, em escuta qualificada, a monitorada alega que o seu equipamento esta descarregando mais rápido que o normal e por esse motivo esta ficando com bateria baixa com mas frequência. Relata que não percebeu que no dia 11/04/2025 ficou descarregada, não conseguindo justificar a violação. A mesma foi orientada entrar em contato com a Central, quando perceber qualquer alteração no seu equipamento, para que possa justificar as violações. Diante do exposto, foi agendada inspeção para o dia 22/04/2025 às 09:00 hs, no Núcleo da Vep” (eDoc. 139, fl. 3). 



    Em 10/7/2025, determinei que a Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas - CMEP/BA apresentasse o relatório de todas as violações relatadas no ofício da CMEP/BA (eDoc. 140).



    Oficiado, o Juízo fiscalizador informou que NOELZA SOARES BRAGA LIMA vem cumprindo regularmente a obrigação de comparecimento semanal em juízo e ratificou que, “[q]uanto ao monitoramento eletrônico, houve notícia de violações, conforme Relatório Técnico emitido pela Central de Monitoramento em 30/06/2025”. Além disso, juntou os três últimos termos de comparecimento e o relatório da Central de Monitoramento Eletrônica de Pessoas - CMEP (eDoc. 145).



    Em 23/7/2025, a ré apresentou justificativa para os descumprimentos informados pelo Juízo, tendo salientado que “esse horário costumo estar dormindo - o que pode ter acontecido de nas horas anterior não ter percebido de que o equipamento estava a piscar de vermelho-sempre procuro tomar esse cuidado de manter o equipamento carregado sem contar que havia apresentado defeito”(eDoc.151).



    Juntou, ainda, Formulário de Vistoria realizado no equipamento (eDoc. 151, fl.6). 



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar imposta.



    Entretanto, considero procedentes as alegações apresentadas, uma vez que os descumprimentos das medidas cautelares ocorreram porque a acusada adormeceu e não percebeu que a tornozeleira havia descarregado. 



    Além disso, verifico que a ré compareceu no dia 11/4/2025 à Central de Monitoramento e trocou a tornozeleira eletrônica, porque o equipamento estava apresentando falhas no carregamento (eDoc.151, fl.6).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo à ré, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    OFICIE-SE à Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente